Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727284-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: M. D. S. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL MENDES FOLHA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Em suas razões recursais, o embargante alega que: 1) há omissão com relação à informação fática no sentido de que “a decisão de inverter o ônus da prova foi determinada em razão da situação da negativa de médicos cadastrados junto ao TJDFT, em realizar a perícia, no presente caso”; 2) a dificuldade de realização de perícias para atender aos beneficiários da justiça gratuita não é ônus do Distrito Federal; 3) foi produzida prova documental que comprova a regularidade na prestação do serviço público; e 4) há contradição na negativa da existência de prova diabólica, uma vez que a conclusão do acórdão reflete de forma imediata no direito de defesa do ente público (ID 32974412). Requer, por conseguinte, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator